Tribunal: TJBA
Processo: 8073914-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073914-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO ROBERTO SALES SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: P. E. B . S., REPRESENTADO POR MÔNICA BACELAR DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER PASSOS DA SILVA

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE TÉCNICA EXECUTIVA DE COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA) EM COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO). POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL ANTE A NATUREZA DO DIREITO TUTELADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de alimentos, deferiu o pedido da parte exequente para alteração da técnica execução de alimentos da modalidade patrimonial (penhora) para o de coerção pessoal (prisão civil), após manifestação contrária do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão da técnica execução de alimentos da modalidade patrimonial (penhora) para o de coerção pessoal (prisão civil), após a citação do executado e sem a sua anuência.

III. Razões de decidir

3. O crédito alimentar possui natureza especial e visa resguardar valores fundamentais como vida, saúde, dignidade humana e solidariedade familiar, conferindo ao credor formas eficazes para sua satisfação.

4. O Código de Processo Civil de 2015 adotou a flexibilização procedimental em execução de alimentos, permitindo ao exequente a escolha da técnica executiva mais adequada, afastando a regra do meio executivo menos gravoso.

5. A alteração da técnica executiva, da penhora para a prisão, não configura modificação do pedido ou da causa de pedir, que permanece sendo o inadimplemento da obrigação alimentar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a alteração da técnica eleita de execução de alimentos e, inclusive, a tramitação conjunta dos pedidos de coerção patrimonial e pessoal, visando a máxima efetividade da tutela do direito aos alimentos. Assim, a oposição do executado, por si só, não impede a alteração da medida executiva incialmente escolhida.

5. Contudo, é cabível a conversão do meio executivo de expropriação para o de prisão civil após intimação do executado, desde que observados os requisitos do art. 528, caput e § 3º, do CPC, com intimação pessoal e advertência sobre a possível decretação de prisão, o que não foi determinado na decisão agravada.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido apenas para determinar
que seja intimado pessoalmente o recorrente, nos termos do art. 528, caput e § 3º, constando a advertência acerca da possível decretação de pena de prisão
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8073914-09.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
DIEGO ROBERTO SALES SANTOS DA SILVA
e, agravado,
P.E.B.S.
, representada por sua genitora
MONICA BACELAR DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.